Tribunal: STF
Processo: Rcl 70231
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Bahia Home Care Serviços Médicos Domiciliares Ltda., contra Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Processo 0001177-06.2015.5.05.0035), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, além da tese fixada no Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O processo de origem (0001177-06.2015.5.05.0035) trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por DAMARES COUTO DE JESUS em face da Bahia Home Care Serviços Médicos Domiciliares LTDA, na qual ela afirmou ter sido contratada para exercer a função de técnica de enfermagem, prestando serviços à Bahia Home Care por meio da Cooperativa SAÚDECOOP. 



    Alegou que, em que pese afiliada à Cooperativa, prestava serviços de forma de forma pessoal, subordinada, onerosa e não eventual à Bahia Home Care, não tendo havido a assinatura da sua CTPS, alegando, por fim, ter sido ilícita sua contratação por meio das Cooperativas. Assim, requereu reconhecimento do vínculo empregatício com a Bahia Home Care e o pagamento dos consectários decorrentes. 



    [...]



    No julgamento de primeira instância, a despeito da comprovada relação de natureza jurídica civil, o juízo da 35ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, em consonância com o entendimento deste C. STF, julgou a ação improcedente, por entender plenamente válido o contrato de Cooperativa havido entre a reclamante e a SAUDECOOP e pela completa ausência dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício (art. 3 º da CLT): 



    [...]



    Contra essa decisão, a cooperada interpôs recurso ordinário perante o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, que foi dado provimento sob o fundamento de que as Cooperativas não poderiam se prestar a intermediar mão-de-obra, que a terceirização da atividade fim é ilegal, não havendo sequer necessidade de demonstração dos elementos caracterizadores da relação de emprego (art. 3º da CLT): 



    [...]



    Há evidente afronta aos precedentes do STF, eis que a prestação de serviços na atividade fim da empresa tomadora de serviços não autoriza o reconhecimento de qualquer fraude à relação de emprego, a teor da ADPF 324 e Tema 725, que consideraram lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim.



    [...]



    Outrossim, conforme já aduzido acima, o vínculo empregatício em questão foi presumido, não tendo sequer sido perquirida a ocorrência dos elementos caracterizadores da ralação de emprego no caso concreto pelo TRT da 5ª Região.”



    Ao final, requer a “procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0001177-06.2015.5.05.0035”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros vinculantes invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como a tese fixada no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, e as orientações firmadas na ADC 48 e na ADI 5.625.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. 



    O acórdão reclamado reconheceu vínculo empregatícios entre o Reclamante e a parte beneficiária, contratada por meio de cooperativa, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 9): 



    “Busca a reclamante a reforma da sentença que não reconheceu o vínculo de emprego com a segunda reclamada (BAHIA HOME), por entender não ter restado configurada a fruade no vínculo associativo. 



    Pois bem; a reclamante sustentou, na inicial, que submeteu-se a teste de seleção pela segunda acionada, sendo afinal contratada pela primeira reclamada para exercer a função de técnica de enfermagem, prestando serviços à segunda demandada, estando subordinada à Chefe de Enfermagem Sra. Patrícia Maia, que utilizava crachá da Bahia Home. 



    A segunda demandada, em contestação, negou que a reclamante tenha lhe prestado serviços ainda que de forma indireta, de modo que cabia à reclamante comprovar o fato constitutivo do direito alegado. 



    Registre-se, contudo, que o dispositivo acima transcrito não criou um escudo ao reconhecimento do vínculo empregatício entre o suposto cooperado e o tomador dos serviços ou a cooperativa, já que a relação havida entre as partes deve ser sempre norteada pelo princípio da primazia da realidade. 



    A presunção de inexistência do vínculo entre o cooperativado e a cooperativa é relativa, podendo, entrementes, ser elidida por prova em contrário. 



    [...]



    É imperioso assinalar que nenhum dos elementos típicos do cooperativismo encontra-se presente na hipótese em apreço. À exceção do pagamento pelos serviços prestados (revelado pela prova oral, porque não veio aos sequer os demonstrativos de pagamento), não reside nos autos prova da percepção pela autora de qualquer benefício, vantagem material ou de outra natureza que evidencie a sua condição de cliente da cooperativa.



    [...]



    De outra banda, impende registrar que a investigação acerca da irregularidade do vínculo associativo precede àquela sobre a presença dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. 



    Ora, venia concessa, a cooperativa não pode se confundir com mera empresa de terceirização, tendo como único compromisso a locação de mão-de-obra e repasse de pagamento, sem garantia de direitos sociais mínimos e direitos trabalhistas específicos, como se evidencia nitidamente na hipótese dos autos. Colhem-se, a propósito, acórdãos de diversas Turmas desta Corte: 



    [...]



    Dessa forma, com esteio no art. 9º da CLT e na Súmula 331, I, do TST, reconheço o vínculo empregatício diretamente com a tomadora dos serviços.”



    Como se vê, o Juízo reclamado reconheceu o vínculo empregatício, desconsiderando a relação jurídica firmada entre as partes. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Em sentido semelhante, a PRIMEIRA TURMA compreendeu no julgamento da Rcl 54.723 AgR, em que se discutia a regularidade de contratos firmados por empresa especializada em serviços domiciliares e hospitalares e trabalhadores contratados por meio de cooperativas. No Voto condutor, o Rel. Min. DIAS TOFFOLI, assim justificou:



    “Ao julgar procedente a reclamação, identifiquei i) que a autuação da empresa reclamante (ora agravada) está fundamentada na constatação por auditor do trabalho da atuação de trabalhadores terceirizados na atividade-fim da empresa tomadora de serviços; e ii) que a decisão da Justiça do Trabalho pela regularidade dessa autuação se funda na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo agente público, e não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 



    Concluí, assim, haver aderência estrita da temática com o julgado na ADPF nº 324, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios. 



    [...]



    Persisto na compreensão de que a conclusão pela regularidade de sanção administrativa aplicada a empresa tomadora de serviços justificada na constatação de atuação de trabalhadores terceirizados em sua atividade-fim viola o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho.” 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a decisão reclamada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 0001177-06.2015.5.05.0035, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente